Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-98.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003702-98.2021.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESINGNADA:

EXMA. SRA
.

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO,
EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
].

Parte(s):
[BERENICE MARIA CONCEICAO - CPF: 395.153.891-00 (APELANTE)
.

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERENICE MARIA CONCEICAO - CPF: 395.153.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE),

GABRIELE COSTA SOVERNIGO - CPF: 051.104.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS – AJUIZAMENTO DE
VINTE E UMA
(
21
) AÇÕES EM NOME DA AUTORA –
OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE
SEIS
– CONDUTA TEMERÁRIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do patrono da autora às penas de litigância de má-fé
, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, vez que
abusou do direito de demandar, visto que
distribuiu na Comarca de
Alta Floresta
- MT, nada menos do que
21
(
vinte e uma
) ações distintas em nome da autora para demandar contra
seis
instituições financeiras
, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente
seis
ações
.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta – MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, interposta por
Berenice Maria da Conceição da Silva
em face de
Banco Itaú Consignado S.A,
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando o patrono da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, uma vez que a penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público, nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que é totalmente descabida a condenação do patrono da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo fato que conforme disposição do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal múnus deve ser exclusivo da parte vencida e não de seu patrono.

Ao término pugna pelo provimento do recurso (ID. 192371198).

Em suas contrarrazões, a parte apelada afirma que a sentença vergastada deve ser mantida como lançada em instância de piso, pleiteando ao final pelo desprovimento do recurso (ID. 192371205).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se na origem, de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, interposta por
Berenice Maria da Conceição da Silva
em face de
Banco Itaú Consignado S.A
(ID. 192370737).

Após a regular instrução processual, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o advogado da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como condenou o referido patrono ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a sentença reconheceu a regularidade da contratação realizada entre a autora da ação e a instituição financeira, e, em razão disso, condenou seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Irresignado com a penalização que lhe foi imposta, o patrono da autora, interpôs o presente Recurso de Apelação, a fim de afastá-las, ao argumento de que tal penalidade não pode ser impingida em desfavor de advogado, nos termos do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, residindo
ai
a controvérsia a ser dirimida por esta Câmara Cível.

Pois bem.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para sua caracterização, é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O juízo de origem aplicou a penalidade, ao argumento de que o ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, ao negar a existência do empréstimo, tentando assim, induzir o Juízo a erro (ID. 192371190). Senão vejamos:

“(...)

Evidente, dessa forma, a litigância de má-fé da parte autora, conforme alegado pela instituição financeira requerida, ante a sua manobra realizada com intuito de induzir este juízo a erro, alegando desconhecer a existência de empréstimo regularmente contratado.

A lei expressamente autoriza a punição daqueles que atentam contra a dignidade da Justiça, alterando a verdade dos fatos, causando prejuízos processuais (artigo 80, incisos II, do CPC).

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA - MANUTENÇÃO. É litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e, assim, enseja aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000191330638001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/02/0020, Data de Publicação: 17/02/2020)

Assim, haja vista a utilização da ação com a abordagem de matérias dissonantes com os documentos carreados aos autos, configurando nítida intenção de ludibriar o juízo e alterar a verdade dos fatos, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

(...)”

Efetivamente, a documentação apresentada demonstra a existência e regularidade da contratação entre as partes, o que leva a constatação de acerto do
decisum
no que tange a este ponto em
específico
, apesar de não ser este o cerne da presente controvérsia.

Já no que concerne à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 77, § 6º, que:

“Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.

Acerca da matéria em destaque, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade
direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido” (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019,
DJe
14/2/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU - SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 77, PARÁGRAFO 6º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento monocrático é admitido quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Não se aplica ao advogado a multa por litigância de má-fé”
(TJMT, 1005501-50.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022).

Destaquei

Assim sendo, tenho que a penalidade por litigância de má-fé deve ser
adstrita
aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao artigo 79 do Código de Processo Civil que dispõe:

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Portanto, a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a Quarta Turma, eles não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

O relator do recurso, Ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o
parágrafo 6º
do artigo 77 do Código de Processo Civil é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

No que concerne à condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tenho que
esta
também não merece prosperar, vez que as verbas sucumbências são devidas pelas partes
vencidas, e não por seu representante processual, pois este não é parte do processo.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do advogado da autora no que concerne ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como da multa por litigância de má-fé.

Todavia, a fim de se apurar eventual conduta temerária por parte do advogado da parte autora da Ação Declaratória, determino que se extraia cópia dos autos, encaminhando-as à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, para apuração da atuação do referido profissional nos presentes autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

O magistrado condenou o advogado em litigância de má-fé, por se tratar de demanda predatória. O Relator em seu voto cita dois precedentes, um do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e outro do STJ de 2019 para afastar a condenação em litigância de má-fé do advogado.

Desse modo, peço vênia ao douto Relator, para dele divergir apenas em relação ao afastamento da multa por litigância de má-fé fixada contra o advogado.

Isto porque,
da
consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de
Alta Floresta
- MT, nada menos do que
vinte e
uma
(2
1
) ações distintas em nome da autora para demandar contra
seis
(
6
) instituições financeiras
, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente
seis
ações.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual
. ”

(TJMT – RAC nº 1001833-37.2020.8.11.0007, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 28/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista
nas hipóteses do art. 80 do CPC
. ”

(TJMT – RAC nº 1000436-40.2020.8.11.0007 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 03/03/2021).

No mesmo sentido tem decidido o Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA
. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA
. ”

(TJRS -
Rac
nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30/08/19).

Portanto, as condutas do patrono da autora, qual seja: além
de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal,
se amolda perfeitamente às previstas no artigo 80, II, V e VI do CPC/15, pelo que escorreita a sentença recorrida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantenho a multa por litigância de má-fé contra o advogado, tal como fixado na
sentença de 1º Grau, uma vez que o advogado é quem dá causa à litigância predatória.

Esse é meu
voto.-

EM 10 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Fernando Cardoso Ramos, em face de sentença que julgou improcedente a ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, que Berenice Maria da Conceição da Silva move contra o Banco Itaú Consignado S.A., condenando o patrono da parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

O douto Relator acolheu o recurso e lhe deu PROVIMENTO, para afastar a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé, determinando a extração de cópia dos autos, encaminhando-as à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, para apuração da atuação do referido profissional nos presentes autos.

O douto 1º vogal acompanhou o relator.

Por seu turno, a 2ª vogal divergiu do douto Relator, para NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, visto que o advogado é quem dá causa à litigância predatória.

A questão foi bem debatida, de modo que entendo correta a decisão do douto juiz, e agora também esclarecida com propriedade no voto divergente.

A título de ilustração e maior afirmação da tese, cito julgado da Terceira Câmara de Direito Privado, deste Tribunal, da minha lavra:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE E SEU ADVOGADO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação solidária à sanção por litigância de má-fé da parte autora e seu advogado deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. (Recurso de Apelação Cível nº 1012984-10.2019.8.11.0015 – j. 08.03.2023)

Assim, com essas breves anotações, pedindo vênia ao douto Relator, acompanho a divergência inaugurada pela 2º vogal, negando provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,

E
ntend
o
que
q
uem determina
,
quem manda
e
quem faz o processo é o advogado
. É

ele quem escreve
,
raciocina
e
estuda
.

Q
ualquer

má-fé
não pode ser imputada ao autor
que muitas vezes nem sabe o que
es
tá sendo

peticionado
porque tem
um técnico, ou seja,
alguém que i
rá
falar por ele
.

Penso que e
s
t
e advogado

deve

responder
p
essoalmente pelas falhas
,
pela má
-
fé
.

N
ão podemos

a
ceitar:

“
o cliente que mandou
”
.

O
advogado
n
ão pode fazer o que o cliente manda
e
quer
,

a
não ser

que haja um conluio entre
ambos
e

e
sse conluio deve ser provado
.

E
ntendo que o primeiro e principal responsável

pela condução processual é o advogado
.

S
empre entendi que ele tem

que ter uma
reprimenda
,

porque
não se pode deixar passar em branco
,
em
alb
i
s
,
s
ituações em que o advogado faz o
que
quer e como quer
,
trazendo para a justiça sérios problemas e

complicações no andamento do processo
.

D
essa forma
,
já decidimos na
T
erceira
Câmara de Direito Privado
.
S
empre pensei assim e continuo pensando.

Acompanho a
divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024